Tribunal: TJDFT
Processo: 0714153-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO SANEADORA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. PRAZO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO MANTIDA.
1. No presente caso, além de inexistir no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisões de saneamento e organização do processo, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte.
2. O recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Descabe, portanto, a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes
3. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo a data do último desconto indevido como marco inicial da contagem do prazo quinquenal, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.